Tribunal: CARF
Processo: 15504.726344/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726344/2012-91
ACÓRDÃO
2301-011.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA DOS SANTOS CASTANHEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS
NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17, DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.
PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. ARTS. 174,
INCISO I E 151, INCISO III, DO CTN.
O prazo prescricional do crédito tributário se suspende quando pendente a
conclusão de PAF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
negar provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726344/2012-91
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 05/09 em razão de apuração das
infrações de omissão de rendimentos recebidos da justiça federal e dedução
indevida de contribuição à previdência oficial no exercício de 2010, ano-
calendário 2009.
A Contribuinte tomou ciência da exigência em 26/05/2012 (fl. 15) e, em
25/06/2012, apresentou a impugnação de fls. 02/03, alegando, em síntese, que o
rendimento lançado havia sido recebido no ano de 2008 e assim foi informado na
respectiva declaração de rendimentos. Com relação à contribuição à previdência
oficial, afirmou que cometeu simples erro de preenchimento ao informar o valor
de R$56.798,00 ao invés de R$567,98. Afirmou que a Receita Federal não poderia
autuá-la sem que lhe fosse dada a chance de retificar o erro cometido no
preenchimento da declaração e solicitou a exclusão de multas altas cobradas por
suposta sonegação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente deve observar ao
regime de competência, tendo em vista o entendimento do STF quanto à
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei n° 7.713, de 1988, e a determinação
contida no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Assim, não deve prevalecer o
lançamento de omissão de rendimentos nos termos descritos na peça fiscal.
CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. INFRAÇÃO.
Constatada a infração de dedução indevida de contribuição à previdência oficial,
procede a infração apurada pela Fiscalização.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
O Direito Tributário observa o Princípio da Responsabilidade Objetiva, segundo o
qual a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726344/2012-91
3
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
PENALIDADES. REDUÇÃO.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de
penalidades
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Afastou a DRJ a omissão de rendimentos. Manteve a infração de dedução indevida
de contribuição à previdência oficial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Quanto ao conhecimento, considerando que o sujeito passivo inova no recurso
apresentado alegando que teria direito à isenção de IRPF por ser portador de moléstia grave,
matéria levantada na impugnação, por força do que disciplina o art. 17, do Decreto no 70.235/72,
não deve ser conhecida.
Assim, considerando a preclusão consumativa, deixo de conhecer da alegação de
isenção por portador de moléstia grave.
Registre-se que, das infrações apuradas, após de decisão recorrida, permanece a
lide apenas em relação à dedução indevida de previdência oficial, uma vez que houve o
afastamento da omissão de rendimentos.
Ocorre que, quanto à segunda infração, mantida pela decisão recorrida, o sujeito
passivo não recorreu, ocorrendo o trânsito em julgado administrativo.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726344/2012-91
4
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO
Sustenta o recorrente que teria havido a prescrição do crédito tributário, uma vez
que teria transcorrido mais de cinco anos contados de 2009.
Ocorre que, o prazo prescricional, conforme estipula o art. 174 do CTN, somente
tem início após a constituição definitiva do crédito tributário.
No caso em apreço, dado que o sujeito passivo optou por impugnar o lançamento,
houve a suspensão do crédito tributário na forma do que disciplina o art. 151, inciso III, do CTN. E
o presente PAF ainda não findou em definitivo.
Com isso, rejeito a preliminar de prescrição.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
l

Fl. 76
DF CARF MF
Original